Tribunal: STF
Processo: AI 145019
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.   ICM.  QUOTA  DE
CONTRIBUIÇÃO DO IBC:  INCLUSAO NA BASE DE CALCULO DO ICM. EXPORTAÇÕES
DE CAFE CRU.
          I.   - Impossibilidade de  inclusão, na  base de calculo do
ICM,  nas exportações de cafe  cru, da cota de contribuição devida ao
IBC.
          II. -  Agravo regimental improvido.